Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-98.2024.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000015-98.2024.8.05.0251 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO MATIAS SARAIVA e outros (3) Advogado(s): GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES, MAX LIMA E SILVA DE MEDEIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CONDENAÇÃO COLETIVA DOS AGENTES NOS ARTS. 33 E 35, LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS TAMBÉM PELO DELITO PREVISTO NO ART. 14, LEI N. 10.826/03. PRELIMINARES – NULIDADES AFIRMAÇÃO DE INGRESSO POLICIAL IRREGULAR EM DOMICÍLIO. AFASTADO. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA CONJUGADA COM A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. PERMANÊNCIA DELITIVA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DO ART. 14, LEI N. 10.826/03. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, CRFB/88. OCORRÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – DENÚNCIA ANÔNIMA SOMADA À TENTATIVA DE FUGA DE UM DOS INDIVÍDUOS DO LOCAL COM A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO – QUE MOTIVOU A INCURSÃO. TEMA N. 280, STF (REPERCUSSÃO GERAL). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE COMPROVAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. RECHAÇADA. TESE IRRAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO DE TODA E QUALQUER NOTÍCIA INFORMAÇÃO ACERCA DE PRÁTICA DELITIVA PELO PODER PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NA NEGATIVA DE ACOMPANHAMENTO DE INTERROGATÓRIO POR CORRÉUS. REJEITADO. INDEFERIMENTO QUE SE RESPALDA NO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 191, CPP. DISPOSITIVO QUE VISA IMPEDIR EVENTUAL INFLUÊNCIA QUE A PRESENÇA DE UM CO-ACUSADO POSSA CAUSAR NO OUTRO DURANTE A INSTRUÇÃO. MÉRITO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI N. 11.343/06). ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE. AUTORIA QUESTIONÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR, COM ABSOLUTO GRAU DE CERTEZA, A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES E PETRECHOS APREENDIDOS AOS RÉUS. INSTRUÇÃO QUE COMPROVOU A FUGA DE UM QUINTO INDIVÍDUO – FAMOSO TRAFICANTE DA REGIÃO – NO MOMENTO DA CHEGADA POLICIAL E QUE SERIA RESPONSÁVEL PELAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E DEMAIS OBJETOS. FALAS DE POLICIAIS LACUNOSAS EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE É DE RIGOR. ART. 386, V E VII, CPP. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, APENAS, NO QUE SE REFERE A CONDENAÇÃO DE UM DOS AGENTES PELO ILÍCITO ELENCADO NO ART. 14, LEI N. 10.826/03. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR AVENTADA E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS E PROVIDO. 1. Preliminarmente, embora as arguições permeiem a existência de uma atuação supostamente viciada dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, os recorrentes não lograram êxito em comprovar em que medida houve excesso estatal. In casu, diante da existência de motivos que indicassem a prática da mercancia de entorpecentes (crime permanente), ancorados em denúncia anônima e na tentativa de fuga de um dos recorrentes ao vislumbrar a chegada de policiais militares às imediações, tem-se que o ingresso domiciliar há de ser considerado válido e em conformidade com o que dispõe o Supremo Tribunal Federal no tema n. 280, repercussão geral. 2. Não há que se falar em nulidade em razão do indeferimento da comprovação de denúncia anônima pelo Juízo, uma vez que não seria razoável exigir documentação de todo e qualquer aviso informal recebido pela polícia acerca da ocorrência de crimes. 3. Inexiste cerceamento de defesa na negativa de acompanhamento de interrogatório de um acusado pelos corréus. O art. 191 do CPP prevê que “havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente”, ademais a mens legis de tal dispositivo é impedir eventual influência que um acusado possa exercer sobre o outro e evitar, portanto, possíveis manipulações durante a instrução processual –, o que não se pode admitir. 4. No mérito, existem razões fáticas e jurídicas que sustentem as teses ventiladas pelos recorrentes e, portanto, justifiquem a reforma do édito condenatório proferido pela magistrada de primeiro grau em razão da ausência de comprovação de autoria das práticas delitivas de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06). Conquanto a materialidade tenha sido exaustivamente demonstrada, a instrução não conseguiu comprovar a concorrência dos recorrentes ou qualquer grau de responsabilidade quanto às referidas infrações. As falas dos policiais responsáveis pelo flagrante que pareciam ser uníssonas durante a etapa inquisitorial, não se mostraram firmes durante a fase instrutória. Embora se reconheça a relevância dos testemunhos policiais para uma grande maioria das ações penais, esta premissa não deve ser levada às últimas consequências pelo julgador, sobretudo quando suas falas são lacunosas e em diversas passagens da instrução admitiram terem se baseado em meras induções –, como ocorreu in casu. Confrontadas as provas reunidas no processo como um todo, é possível perceber que mesmo estando os quatro apelados no local onde foram encontradas as drogas e os petrechos apreendidos, a propriedade dos entorpecentes e demais materiais não poderia ser atribuída a quaisquer deles com absoluto grau de certeza, o que enseja, por óbvio, o emprego do in dubio pro reo. Sentença reformada para absolver os quatro recorrentes dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 com base no art. 386, V e VII, CPP. Mantida a condenação do primeiro apelante pelo ilícito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 pela reunião de provas conclusivas sobre tal prática delitiva. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR AVENTADA E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000015-98.2024.8.05.0251, proveniente do Juízo da VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/BA, em que figuram como apelantes, TIAGO MATIAS SARAIVA, WANDERSON CORREIA DA SILVA, LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA e GEANDISON SOUZA CONCEIÇÃO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto condutor: conhecer o recurso de TIAGO MATIAS SARAIVA, rejeitar a preliminar aventada e dar-lhe provimento para absolvê-lo das condenações relativas aos ilícitos de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06) com base no art. 386, V e VII, CPP, mantendo-se sua condenação pelo crime inserto no art. 14 da Lei n. 10.826/06, ratificando-se a pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa aplicada à sua pessoa quanto a esta infração, a qual deve ser substituída por duas pena por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, CP) a serem definidas pelo Juízo da Execução; e conhecer o recurso de WANDERSON CORREIA DA SILVA, LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA e GEANDISON SOUZA CONCEIÇÃO, rejeitar as preliminares arguidas e dar-lhe provimento para absolvê-los das condenações relativas aos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06), com fulcro no art. 386, V e VII, CPP. 06